Tribunal: TJBA
Processo: 8040032-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040032-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA SANTOS MENDES

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE COMPROVADA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual formulado em ação proposta por consumidor em face de instituição financeira, visando à declaração de abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo consignado, bem como à restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato configura cláusula abusiva, passível de revisão judicial; e (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito, e em qual modalidade, diante da constatação de cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes configura relação de consumo, estando submetido à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A taxa de juros remuneratórios pactuada nos contratos celebrados, revelaram-se superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de crédito nos mesmos períodos, configurando abusividade nos termos do art. 51, IV e §1º, do CDC.

A revisão judicial da taxa de juros é admitida em caráter excepcional, desde que demonstrada, com base nas peculiaridades do caso concreto, a onerosidade excessiva e a desvantagem exagerada do consumidor, conforme entendimento fixado no REsp 1.061.530/RS (STJ) e na súmula 13 do TJ/BA.

A devolução em dobro do valor cobrado indevidamente encontra amparo no parágrafo único do art. 42 do CDC, sendo desnecessária a prova de má-fé do fornecedor, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme fixado nos Embargos de Divergência no AREsp 676.608/RS - Tema 929, STJ.

Cabível a modulação dos efeitos da decisão, determinando-se que a repetição do indébito ocorra de forma simples até 30.03.2021 — data da publicação do precedente obrigatório do STJ — e, a partir dessa data, de forma dobrada, com atualização pela Taxa Selic menos IPCA, nos termos do art. 406 do CC e do REsp 1.795.982/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários submetidos ao CDC é admissível quando demonstrada sua abusividade à luz das circunstâncias concretas e da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central.

A simples superação da taxa média não caracteriza, por si só, abusividade, mas autoriza o controle judicial da cláusula em casos de manifesta desvantagem ao consumidor.

A repetição do indébito é cabível sempre que constatada cobrança indevida, independentemente de má-fé do fornecedor, sendo devida em dobro a partir da publicação do precedente obrigatório do STJ (30.03.2021), e de forma simples até essa data, conforme modulação de efeitos reconhecida pela jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º; CC/2002, arts. 406; CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 676.608/RS; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1979175/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 16.05.2022, DJe 18.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1702031/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 29.03.2021, DJe 06.04.2021; STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382, 83; TJ-BA, Apelação Cível n. 8017729-16.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 23.11.2023; TJ-BA, Apelação Cível n. 8008307-22.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 10.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040032-58.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante PATRICIA SANTOS MENDES e como apelada BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA